Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. APLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO COMUM (“NOVAÇÃO”) E ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDE DESCONTOS APENAS QUANTO AO CONTRATO DE MÚTUO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que determinou a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente ou poupança do autor relativos a contrato de empréstimo (“novação”), com imposição de multa diária, mantendo-se, porém, os descontos pertinentes aos contratos de antecipação de 13o salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos relativos ao empréstimo comum (“novação”);
(ii) estabelecer se a autorização de débito automático pode ser revogada pelo correntista, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e da jurisprudência do STJ (Tema 1.085), distinguindo-se tal hipótese das operações de antecipação de 13o salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, prerrogativa aplicável aos empréstimos comuns, independentemente de previsão contratual em sentido diverso.
4. O Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os descontos automáticos são lícitos apenas enquanto vigente a autorização do mutuário, admitindo-se sua revogação sem extinção da obrigação principal, que permanece exigível por vias ordinárias.
5. A revogação da autorização não viola o pacta sunt servanda, pois altera somente a forma de pagamento, preservando a exigibilidade da dívida, especialmente em relações de consumo sujeitas ao CDC.
6. Os contratos de antecipação de 13o salário possuem natureza específica, vinculada a evento futuro e certo, justificando o distinguishing adotado pelo juízo de origem, que manteve os descontos referentes a tais operações.
7. Não há demonstração de probabilidade do direito do agravante ou de perigo de dano reverso aptos a justificar a reforma da decisão, prevalecendo o entendimento de que a suspensão se limita ao empréstimo comum (“novação”), preservando-se a coerência econômica dos contratos de antecipação de 13o salário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização de débito automático em conta corrente para adimplemento de empréstimo comum é revogável a qualquer tempo pelo correntista, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ.
2. A revogação da autorização de débito não extingue a obrigação, apenas desloca sua cobrança para os meios ordinários previstos no ordenamento jurídico.
3. As operações de antecipação de 13o salário, por possuírem estrutura própria e vinculação a evento certo, admitem a manutenção dos descontos pactuados, não se aplicando a elas a suspensão autorizada para os empréstimos comuns.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 313, 314 e 684; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 2049211, Rel. Des. Leonor Aguena, DJe: 08/10/2025.